Tribunal: STF
Processo: Rcl 47191
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 4.5.2021 por Antonio Aparecido Belarmino Junior, Glauber Guilherme Belarmino e Caio Eduardo Belarmino contra ato da Promotoria de Justiça do Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina/PR, “convalidado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, com a alegação de que teriam sido indeferidos “a habilitação e o acesso nos autos PIC. Nº MPPR – 0078.19.009452-0”.
    2. Os reclamantes asseveram que teriam sido constituídos “por meio de procuração para representar na prática de atos privativos de advocacia seu constituinte Nelson Sebastião da Silva, nos autos do PIC registrado sob nº. Nº MPPR – 0078.19.009452-0 em trâmite perante o MM. GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina, Estado do Paraná, com isso, peticionou perante o referido órgão com intuito de regularização e pleitos, nos auto acima mencionado.
    Dentro do referido PIC, o constituinte foi NOTIFICADO para interrogatório às 16h30min do dia 08 de dezembro de 2020 (terça-feira), através do sistema de vídeo conferência.
    Trata-se de um caso de altíssima complexidade, com medidas cautelares deferidas, em um feito com mais de 4000 (quatro) mil páginas.
    Nesta data de 08 de dezembro o constituinte outorgou procuração para a defesa técnica, representada pelos reclamantes para atuação no PIC já mencionado, e devido à complexidade e exiguidade de tempo, peticionou via e-mail, solicitado a redesignação da oitiva e vistas dos autos, sendo que o pleito foi indeferido (…).
    A decisão exarada tanto pelo órgão ministerial GAECO e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é ilógica, pois como é facultado o exercício voluntário de esclarecimentos por petição sem acesso aos autos, o constituinte simplesmente reclama por acesso integral aos autos.
    (…) os Reclamantes na qualidade de advogados do investigado Nelson Sebastião da Silva, têm direito e garantido o acesso amplo aos elementos de prova, já documentados nos autos do PIC em epígrafe, ainda que em andamento e que estiverem em segredo de justiça.
    (…) não resta dúvida sobre o direito (...) de obter sua habilitação e acesso autos do PIC. Nº MPPR – 0078.19.009452-0, bem como a redesignação da oitiva para examinar os autos em trâmite perante o GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina, Estado do Paraná, que envolve diretamente seu constituinte Nelson Júlio de Souza, na qualidade de investigado, como preceitua a Súmula Vinculante nº, 14, deste STF e artigo 7º, XIV, § 11º, da Lei Federal nº 8.906/94” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) (i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, o deferimento de sua habilitação e acessos aos elementos de provas, já documentados nos autos PIC. Nº MPPR – 0078.19.009452-0, bem como a redesignação da oitiva para examinar os autos em tramite perante o GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina, Estado do Paraná, que envolve diretamente seu constituinte Nelson Sebastião da Silva, na qualidade de investigado e diz respeito ao exercício do direito de defesa, com direito de proceder apontamentos, examinar e extrair cópias digitais, na forma da Súmula Vinculante 14, do STF e Lei Federal nº. 8.906/94, podendo ainda ser disponibilizado aos reclamantes por link, conforme requerido no pedido primário, requerendo ainda seja cassada a decisão de indeferimento de redesignação de oitiva, para que ocorra após o acesso aos autos;
    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº. 14, cessando em definitivo o ato ilegal”.
    3. Em 6.5.2021, determinei fosse oficiada à Promotoria de Justiça do Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina/PR para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Pelos documentos constantes dos autos, não se há cogitar de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Consta das informações prestadas pela Promotoria de Justiça do Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina/PR:
    “Trata-se de Reclamação constitucional proposta pelos Doutos Defensores ANTONIO APARECIDO BELARMINO JUNIOR, GLAUBER GUILHERME BELARMINO e CAIO EDUARDO BELARMINO em face de suposto ato perpetrado na condução do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR – 0078.19.009452-0 em trâmite neste GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo de Londrina – Paraná.
    Em síntese, os reclamantes alegam que são defensores do reclamado NELSON SEBASTIÃO DA SILVA e que houve violação à Súmula Vinculante nº 14 desse Pretório Excelso, na medida em que não foi franqueada vista integral dos autos de investigação criminal e foi indeferido o pedido de redesignação da oitiva do investigado.
    Preliminarmente, é importante registrar que já houve o oferecimento de denúncias em face do reclamado perante o Juízo de Ribeirão do Pinhal/PR, pela prática dos crimes descritos no artigo 288, caput, do Código Penal e artigo 90 da Lei nº. 8.666/1993 por 05 vezes, c/c artigos 62, inciso I e 69 do Código Penal, as quais foram autuadas sob os nºs 0000734-48.2021.8.16.0145 e 0000767-38.2021.8.16.0145.
    Nessa perspectiva, resta prejudicado o pedido de redesignação de seu interrogatório, face o encerramento do Procedimento Investigatório Criminal nº MPPR – 0078.19.009452-0.
    De qualquer forma, conforme consta do despacho proferido nos autos supramencionados, o reclamado foi intimado com 05 (cinco) dias de antecedência para prestar esclarecimentos, prazo bem superior às 48 (quarenta e oito) horas estabelecidas pelo artigo 7º, § 4º da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
    (…) Outrossim, importa mencionar que o mesmo despacho facultou ao investigado que peticionasse novamente caso realmente tivesse a intenção de prestar esclarecimentos no decorrer das investigações, o que, diga-se, não ocorreu (…).
    Quanto ao acesso à investigação, eis que nunca foi negado à defesa do requerido, tendo bastado o seu comparecimento à sede deste GAECO – Núcleo Londrina, para que tivesse acesso integral às provas já produzidas e documentadas, já que se trata de procedimento físico.
    Nessa perspectiva, o Procedimento Investigatório Criminal – que será oportunamente encaminhado ao Juízo da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR - está à disposição da defesa para acesso e fornecimento de cópias em sua integralidade.
    Diferentemente do que aduzem os reclamantes, que aguardaram quase 05 (cinco) meses desde a deflagração da operação para ingressar diretamente no STF requerendo o acesso, o Ministério Público jamais descumpriu a Súmula Vinculante nº 14, permitindo vistas e extração de cópia às defesas de todos os investigados que, de fato, tiveram interesse em analisar o Procedimento Investigatório Criminal.
    Inclusive, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público solicitou expressamente que o Juízo Criminal também franqueasse acesso do caderno investigatório às defesas, conforme consta cota ministerial juntada aos autos de ação penal”.
    7. Quanto à pretensão dos reclamantes de redesignação do interrogatório do seu cliente, Nelson Sebastião da Silva, trata-se de questão prejudicada, como afirmado pela autoridade reclamada, em razão do encerramento do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR – 0078.19.009452-0 e do oferecimento de denúncia, ficando encerrada a etapa de investigação realizada pelo Ministério Público local. O exercício do direito de defesa continuará sendo assegurado no processo judicial, podendo os reclamantes insurgirem-se contra o oferecimento da denúncia e produzirem as provas que entenderem pertinentes.
    Ainda que não estivesse superada essa questão, a autoridade reclamada ressaltou que o cliente dos reclamantes, Nelson Sebastião da Silva, no curso do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR – 0078.19.009452-0, “foi intimado com 05 (cinco) dias de antecedência para prestar esclarecimentos, prazo bem superior às 48 (quarenta e oito) horas estabelecidas pelo artigo 7º, § 4º, da Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e jurisprudência dos Tribunais Superiores”. 
    Foi ainda facultada ao investigado, agora denunciado, Nelson Sebastião da Silva, no curso da investigação realizada pelo Ministério Público local, a possibilidade de peticionar “novamente caso realmente tivesse a intenção de prestar esclarecimentos no decorrer das investigações, o que, diga-se, não ocorreu”. Portanto, não está evidenciado cerceamento ao exercício de defesa de Nelson Sebastião da Silva por seus advogados constituídos, reclamantes.
    8. Quanto ao acesso pretendido aos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR – 0078.19.009452-0, ao contrário do alegado pelos reclamantes, a autoridade reclamada ressaltou que esse acesso “nunca foi negado à defesa do requerido, tendo bastado o seu comparecimento à sede deste GAECO – Núcleo Londrina, para que tivesse acesso integral às provas já produzidas e documentadas, já que se trata de procedimento físico”, e que “o Procedimento Investigatório Criminal – que será oportunamente encaminhado ao Juízo da Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR - está à disposição da defesa para acesso e fornecimento de cópias em sua integralidade”.
    A autoridade reclamada destacou que o “Ministério Público jamais descumpriu a Súmula Vinculante nº 14, permitindo vistas e extração de cópia às defesas de todos os investigados”, e que, “ao oferecer a denúncia, o Ministério Público solicitou expressamente que o Juízo Criminal também franqueasse acesso do caderno investigatório às defesas, conforme consta cota ministerial juntada aos autos de ação penal”. Portanto, está demonstrada a inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, pois o acesso pretendido pelos reclamantes esteve e permanece disponível.
    Para decidir de forma diversa e concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela vedação ao acesso dos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora